Tribunal: TJDFT
Processo: 0733019-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733019-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: TAISE CRISTINA ALVES PINTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (requerida), contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por TAISE CRISTINA ALVES PINTO, processo n. 0704968-18.2023.8.07.0014, deferiu o pedido de tutela antecipada vindicado pela agravada, para determinar que a agravante restabelecer o vínculo firmado com a parte autora, observando as condições/contraprestações anteriormente firmadas, sob pena de multa equivalente a R$ 1.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Transcrevo a r. decisão agravada (ID 165723813 da origem): “TAISE CRISTINA ALVES PINTO exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter obrigação de fazer e indenização por danos morais, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência "para que a Ré, não cancele o plano de saúde da autora e que, imediatamente, restaure a validade do plano de saúde da autora, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo ser intimada a requerida em caráter de urgência" (vide emenda do ID: 162424012, p. 12, item "VIII", subitem "2"). Em síntese, a parte autora narra a adesão a plano de saúde operado pela parte ré, na condição de beneficiária dependente, em agosto de 2019; alega que, em setembro de 2022, teria recebido notificação acerca da idade limite, ensejando alteração cadastral, em 22.09.2022, para a posição de sócia de empresa contratante do vínculo retro; alega estar acometida por moléstia (perda auditiva) a partir de junho de 2021, com diagnóstico firmado em 03.05.2023, e correlata solicitação de intervenção cirúrgica. Ocorre que a ré teria recusado o procedimento, sob a alegação de doença preexistente; não obstante isso, a ré teria comunicado o desinteresse na manutenção do vínculo, em 06.06.2023, com previsão para 09.06.2023, em virtude de divergência das informações prestadas pela autora, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos de ID: 161576553 a ID: 161576570, incluindo guia adimplida de recolhimento das custas de ingresso. Após intimação do Juízo (ID: 161577511; ID: 162456201; e ID: 163834096), a autora promoveu as emendas do ID: 162424012 a ID: 162424014, ID: 163417232 a ID: 163420226 e ID: 164819581. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De partida, recebo a emenda substitutiva do ID: 162424012 como petição inicial, a qual se encontra formalmente apta. Adiante, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou o vínculo com a operadora ré (ID: 161576579), ademais, vigente a partir de 2019, conforme com o demonstrativo analítico encartado no ID: 161576566. Dessa forma, não que se falar em novo período de carência, eis que a substituição da figura de beneficiária do plano de saúde -- de dependente para titular -- configura mera alteração administrativa, sem o condão de interromper/suspender o vínculo originariamente firmado e, por isso, obstando a aplicação da cláusula resolutiva adotada pela ré. Não obstante isso, considerando que a parte autora somente teve ciência da moléstia suportada a partir de 2021, portanto, em meio ao vínculo contratual preexistente, a justificativa apresentada pela ré deve ser revista, à míngua de fundamento jurídico hábil à exigência de declaração de saúde no momento da referida alteração da condição de beneficiária da parte autora, tratando-se de mera continuidade do negócio jurídico. O perigo de dano está evidenciado nos autos, considerando o quadro clínico apresentado e solicitação de procedimento cirúrgico. A propósito do tema, ressalto que "a descontinuidade do plano, neste momento e de forma abrupta em decorrência do seu cancelamento, afigura-se muito mais prejudicial e danoso ao agravado que à agravante, ainda mais quando as contraprestações mensais, frise-se, de valor considerável, vem sendo regularmente quitadas, a tempo e modo pelo beneficiário" (Acórdão 1686990, 07422169420228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 24/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse sentido, confira-se o r. acórdão-paradigma do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE CANCELADO UNILATERALMENTE. ADMNISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM A OPERADORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL. CUMPRIMENTO IMEDIATO. NECESSIDADE. MULTA DIÁRIA. CARÁTER PERSUASIVO. PROPORCIONALIDADE. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O agravante se insurge contra a decisão que deferiu a tutela de urgência, para determinar o imediato restabelecimento do plano de saúde de que é beneficiário o agravado e que fora cancelado unilateralmente. 2. A alegação da agravante quanto à distinção entre as atribuições a cargo da administradora de benefícios e aquelas que competem à operadora do plano de saúde não afastam a sua responsabilidade na relação jurídica de consumo que ambas as empresas mantêm com o segurado. 2.1. Conforme precedentes desta Corte, há responsabilidade solidária entre a administradora e a operadora do plano de saúde nos casos de resilição unilateral, especialmente considerando que a administradora é responsável pela notificação do consumidor. 3. Reputa-se razoável a determinação de cumprimento imediato da tutela de urgência, ante a natureza do bem jurídico que se visa proteger, que envolve paciente acometido de doença renal crônica e cardiopatia grave, com necessidade inadiável de tratamento médico (hemodiálise). 3.1. Além disso, o agravante apresentou alegações genéricas da impossibilidade de cumprimento da medida, que consiste em simples restabelecimento do contrato, o que não representa obrigação de difícil efetivação. 4. O valor da multa cominatória arbitrada, que tem caráter persuasivo, obedece à proporcionalidade e está destinada à efetivação de provimento judicial que envolve o direito à saúde do agravado, para cuja preservação, conforme já afirmado, há necessidade de tratamento imediato, razão pela qual deve ser mantida. 5. Caso em que a probabilidade do direito e o perigo da demora estão suficientemente demonstrados, tendo havido a concessão da tutela de urgência segundo as necessidades verificadas no caso concreto, de modo que não há fundamentos jurídicos para a sua modificação. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1710233, 07097207520238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todos esses fundamentos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC/2015, bem como defiro a tutela provisória de urgência para cominar à ré CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL obrigação de fazer consistente em restabelecer o vínculo firmado com a parte autora, observando as condições/contraprestações anteriormente firmadas. Dada a comprovada urgência do caso dos autos, assino o prazo de dez dias corridos para o efetivo cumprimento desta decisão, contado a partir da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 1.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Intime-se para cumprimento, preferencialmente por meio eletrônico, se possível. Caso contrário, cumpra-se por mandado urgente em caráter de plantão. Em relação à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, em consulta às estatísticas oficiais verifiquei que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e também para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR/1988, e densificado na regra do art. 4.o do CPC/2015, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC/2015, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC/2015). Desse modo, cite-se para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início em conformidade com o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC/2015. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Por fim, se esgotadas as possibilidades de citação nos endereços indicados nos autos, proceda-se automaticamente à pesquisa de endereços da parte citanda/intimanda nos sistemas atualmente disponibilizados a este Juízo, expedindo-se ou desentranhando-se o competente mandado para cumprimento nos logradouros ainda não diligenciados; porém, se exauridas todas as diligências sem sucesso, proceder-se-á à citação por edital com prazo de vinte (20) dias, uma vez que assim estarão presentes os requisitos legais (art. 257, inciso I, do CPC/2015), quando será dado curador especial ao ausente, por meio da r. Defensoria Pública.” Inconformada, a parte requerida recorre. Inicialmente tece considerações acerca da saúde suplementar no país, e em seguida, defende a legitimidade do cancelamento do plano de saúde da recorrida. Esclarece que os cancelamentos realizados restringiram-se a contratos coletivos empresariais e por adesão, como seria o caso do contrato da agravada. Afirma que “o contrato mantido pela parte agravada possui previsão expressa no sentido de que, após o prazo de 12 meses de vigência inicial, qualquer uma das partes contratantes poderá pleitear a rescisão do contrato, desde que proceda com o envio de aviso prévio de 60 dias a demais parte.” Aduz que o prazo da notificação, de 60 dias, permite a agravada migrar para outra operadora de plano de saúde, por isso não vê risco de desassistência, bem como o cumprimento da Resolução Normativa n° 509 da ANS, Anexo I. Cita a necessidade de a empresa manter o equilíbrio financeiro. Diz que “nos casos em que não há internação hospitalar, ou tratamento para manutenção da vida, ou seja, tratamento de doença que, efetivamente, ofereça risco de vida. Não estando abarcado, por óbvio, tratamentos multidisciplinares diversos que visam eventual melhora da qualidade de vida e não a manutenção desta, não está obstado o cancelamento do plano.” Assevera que o valor da multa fixado é elevado e desnecessário, uma vez que não há nem indício de descumprimento da ordem judicial. Ao final pugna pelo efeito suspensivo, sobrestando a eficácia da liminar guerreada ou, ao menos, minorando o valor e forma de cômputo da multa por eventual descumprimento. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo regular no ID 49982134. É o relatório do necessário para o exame do pedido liminar. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. De logo, necessário observar que o recorrente sequer menciona o motivo pelo qual teria cancelado o plano de saúde da recorrida, dizendo apenas que pode cancela-lo, desde que notificada a parte com antecedência de 60 (sessenta) dias. Com efeito, infere-se dos autos de origem que a agravada foi comunicada pelo plano de saúde de que o contrato seria cancelado por “divergências na utilização dos serviços assistenciais quando comparado às documentações e informações apresentados no ato da contratação do plano de saúde, em especial à Declaração de saúde, a qual o beneficiário se recursou a retificar...” (ID 161576572 – da origem). Ora, para que a cobertura seja afastada em razão de doença preexistente, em tese, é necessário que fique comprovada a má-fé do segurado ou a exigência, por parte da operadora do plano de saúde, de apresentação de exames prévios à contratação pelo segurado. Neste sentido o enunciado de Sumula 609 do STJ: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.” Deflui-se das razões recursais que o recorrente sequer toca neste assunto. Ademais, em tese, deve ser questionada ainda a boa-fé objetiva do plano de saúde que cancela o contrato durante tratamento que a recorrente estaria sendo submetida (timpanotopia para tubo de ventilação – unilateral - ID 161576577 da origem). Outrossim, nesta análise prefacial, não se verifica efetiva comprovação de violação do equilíbrio financeiro do contrato, já que inalterados os valores das prestações pagas pela recorrida, inclusive, mantidas as regras contratuais apresentadas pela própria agravante no contrato de adesão. In casu, além de não se verificar, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, tenho que o perigo de dano é inverso, pois a suspensão da liminar concedida na origem ensejaria concreto risco à agravada, ao deixá-la desassistida durante o tratamento médico que está submetida. Por fim, com relação à multa diária fixada na decisão agravada, diante do contexto fático evidenciado, apesar do esforço argumentativo do agravante, as razões expendidas não abalam a medida tomada pelo Juízo a quo na decisão ora impugnada. As astreintes (multa cominatória) encontram previsão legal no art. 537 do CPC e correspondem a uma condenação pecuniária, verdadeira multa processual, fixada pelo magistrado na condução do processo e imposta a parte com objetivo de se obter o cumprimento da obrigação, de forma a preservar a autoridade das decisões judiciais, e evitar a manutenção da mora pelo recalcitrante, garantindo a efetividade da jurisdição. O valor fixado na decisão agravada, de R$ 1.000,00 com limite de R$ 20.000,00, em tese, não me parece desproporcional ou desarrazoada. Entretanto, nada obsta que oportunamente a multa possa ser reavaliada, seja para ser excluída, reduzida ou até majorada, a depender do efetivo cumprimento da ordem judicial, a tempo e modo. Assim, ausentes os requisitos autorizadores da liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Diante do exposto INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo a quo. A agravada para contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator